Tribunal: STF
Processo: HC 228132
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Gabriel Camargo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 806191/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes dos arts. 33, 35 e 36 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 40, I, da mesma lei; art. 1º da Lei no 9.613/98, e art. 2º da Lei n. 12.850/13)



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o decreto de sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alegam, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa e possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas diversas na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Asseveram, ademais, que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro para o crime organizado, atuando na abertura de empresas para organizações criminosas e na lavagem de dinheiro para tais organizações, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 



    3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 



    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 



    5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto o Tribunal de origem destacou que "há justo receio de que atos criminosos ainda não tenham cessado por completo". 



    7. Somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, que trata de ação complexa, a qual conta com multiplicidade de réus (nove), domiciliados em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias. 8. Agravo regimental desprovido..” (anexo 11)



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pela Ministra Laurita Vaz em seu voto, 



    “(...) as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro para o crime organizado, atuando na abertura de empresas para organizações criminosas e na lavagem de dinheiro para tais organizações, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso”.



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que seria integrante de suposta organização criminosa e a necessidade de interromper a atuação do grupo.



     É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 



    Ademais, o alegado excesso de prazo restou afastado por meio da seguinte fundamentação:



    ”na hipótese em tela, que trata de ação complexa, a qual conta com multiplicidade de réus (nove), domiciliados em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias.”



    Inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, segundo o entendimento da Corte,



    (...) 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento resulte da inércia do Poder Judiciário. 



    2. Agravo interno desprovido.(HC 218659 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)”



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente